Tribunal: STJ
Processo: 0000199-72.2008.8.14.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464506
- PA(2023/0331160-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: J E S DE A
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e
211 do STJ), na incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ quanto à absolvição pretendida, e na
manutenção da dosimetria e da fração de
da
1/2
continuidade delitiva, por fundamentação concreta e
idônea.
3.
Ausente
qualquer
vício,
verifica-se
mera
discordância quanto ao decidido, com pretensão de
rediscussão do mérito do agravo regimental, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
uma a uma, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento.
6. Inexiste ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, conforme a fundamentação do
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55778019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f37db214-11d9-4e96-8a3a-badead3f98ed

7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f37db214-11d9-4e96-8a3a-badead3f98ed

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464506
- PA(2023/0331160-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: J E S DE A
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e
211 do STJ), na incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ quanto à absolvição pretendida, e na
manutenção da dosimetria e da fração de
da
1/2
continuidade delitiva, por fundamentação concreta e
idônea.
3.
Ausente
qualquer
vício,
verifica-se
mera
discordância quanto ao decidido, com pretensão de
rediscussão do mérito do agravo regimental, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
uma a uma, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento.
6. Inexiste ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, conforme a fundamentação do
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. E. S. DE A. contra
o acórdão de fls. 2.448-2.449, que negou provimento ao agravo regimental nos
termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTS. 159, § 1o, 157 E 315,
§ 2o, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA
MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
ABSOLVIÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO
NEGATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alteração introduzida pela
autorizou a
Lei n. 14.365/2022
realização de sustentação oral no julgamento do recurso
interposto contra a decisão monocrática de relator que apreciar
recurso especial, medida não prevista para o agravo em recurso
especial. Precedentes.
2. A falta de prequestionamento, consistente na ausência de
manifestação expressa sobre a alegação trazida no recurso
especial no acórdão proferido pela instância de origem, impede
a apreciação do recurso pelas instâncias superiores.
3. Sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade
dos recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso
especial quando não atendida a exigência, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
4. A decisão agravada não merece reparo, pois os argumentos
relativos à aplicação dos arts. 159, § 1o, 157, e 315, § 2o, IV, do
CPP, não foram prequestionados, não podendo a questão ser
tratada no recurso especial, ainda que seja de ordem pública ou
tenha sido mencionada no acórdão recorrido como obiter dictum,
sem servir de fundamento, conforme precedentes.
5. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo
recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e
nas provas dos autos.
6. A pretensão de absolvição formulada no recurso especial
demandaria rever as conclusões do Tribunal local de que, com
base nas primeiras palavras das vítimas e da mãe destas (no
Conselho Tutelar, na Delegacia de Polícia e no Ministério
Público) e nos depoimentos testemunhais colhidos na fase de
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

contraditório e ampla defesa, ficaram comprovados os crimes do

o
a, ambos do Código Penal (vigentes à
art. 214, c/c
art. 224,
época dos fatos).
7. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
conduta social, circunstâncias e consequências do delito na
primeira fase da dosimetria da pena, o Tribunal de origem
apresentou fundamentação concreta e idônea para cada uma
delas, extrapolando as elementares do tipo penal.
9. A fração de
pela continuidade delitiva foi devidamente
1/2
fundamentada no exercício do livre convencimento motivado do
magistrado, considerando-se que "[...] as ações deste foram
contra duas vítimas e, especialmente, em relação a uma delas,
por diversas vezes" (fl. 1.690), conforme o disposto no art. 71,
parágrafo único, do CP.
10. Agravo regimental improvido.
Alega a defesa obscuridade quanto ao prequestionamento dos arts.
159, § 1o, e 157 do CPP e da Súmula n. 361 do STF, sustentando que laudos
considerados inválidos permaneceram nos autos e foram base para
depoimentos e referências na condenação. Articula, nesse sentido, que teria
havido prequestionamento implícito.
Sustenta que houve vício na aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
reafirmando que pretenderia obter apenas a revaloração jurídica de fatos,
mencionando dúvidas e oscilações decisórias e a necessidade de que
prevalecessem elementos probatórios diversos dos que foram considerados
determinantes para a condenação.
Defende que houve erro nas considerações feitas quanto à dosimetria
da pena, sustentando que o acórdão embargado apenas reproduziu trechos do
acórdão proferido na origem, sem enfrentar teses sobre valoração negativa da
conduta social, circunstâncias e consequências.
Nesse sentido, reitera questões meritórias, alegando a ocorrência de
desproporcionalidade na fração de
aplicada em razão da continuidade
1/2
delitiva, pretendendo obter a incidência de fração mais favorável.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios
apontados e reformar o acórdão impugnado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, foram: i) reconhecidas a ausência
de prequestionamento quanto às teses de nulidade dos laudos e correlatas
(Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ); ii) aplicados os óbices da Súmula
n. 7 do STJ para afastar a pretensão de absolvição, por demandar revisitação
das premissas fático-probatórias; iii) mantidas a valoração negativa das
circunstâncias judiciais e a fração de
pela continuidade delitiva, por
1/2
fundamentação concreta; e iv) rejeitado o pedido de sustentação oral por
ausência de previsão legal para o agravo em recurso especial.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 2.453-2.466):
O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Pará como incurso nas sanções do

o
a ,
art. 214, c/c
art. 224,
(vigentes à época),
o
todos do Código Penal (CP), à
c/c
art. 71,
pena de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime
inicial fechado (fls. 1.685-1.690).
[...]
Quanto às preliminares, consignou-se na decisão agravada que
a tese de nulidade dos laudos periciais não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise
por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância (fl. 2.366).
De fato, o conhecimento do recurso especial exige que o ponto
que se pretende submeter à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça tenha sido debatido pelo Tribunal de origem. Trata-se do
chamado prequestionamento, requisito de admissibilidade sem o
qual o recurso especial não poderá ser admitido.
Assim, não havendo manifestação, no acórdão recorrido, acerca
da questão infirmada no recurso especial, não se pode
considerar prequestionada a matéria, pois ausente a causa
efetivamente decidida em única ou última instância pela corte
local ou regional, nos termos exigidos pelo
III, da
art. 105,
Constituição Federal para cabimento do recurso especial. Esse,
a propósito, é o sentido da Súmula n. 282 do STF: “É
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
No caso dos autos, as questões relacionadas à aplicação dos
arts. 159, § 1o, 157, e 315, § 2o, IV, do CPP não foram
expressamente abordadas no acórdão recorrido. Por isso, não
havendo manifestação da instância anterior nem mesmo em
embargos de declaração a respeito, é inviável o conhecimento
do recurso especial, como preconizam os seguintes enunciados
sumulares:
Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento. Súmula n. 211 do STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.
[...]
Vale acrescentar que, mesmo quando a questão apresentada no
recurso especial e não analisada no acórdão recorrido envolver
matéria de ordem pública, o prequestionamento é essencial para
a apreciação do ponto pelas instâncias superiores. Por outro
lado, não basta que a referência à matéria que se pretende
controverter tenha sido mencionada apenas como reforço de
argumentação, sem que tenha servido efetivamente de
fundamento do acórdão.
Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que “para atender ao requisito do prequestionamento,
é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo
Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado
como violado” (
relator Ministro Sebastião
REsp n. 1.998.033/PB,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
).
14/10/2024
[...]
No que se refere à materialidade e à autoria, a decisão agravada
foi assim fundamentada (fls. 2.366-2.368):
[...]
In casu, apreendo que — conforme muito bem apontado
pelo Ministério Público em sua função de dominus litis nas
razões recursais — não obstante as vitimas e a mãe
destas tenham mudado seus depoimentos quando ouvidas
em juizo; a nova versão por elas apresentadas – após,
aproximadamente 02 (dois) e outra 08 (oito) anos às
primeiras oitivas — encontra-se isolada diante do colhido
extra e judicialmente.
Na época em que eclodiram os fatos, ambas as vitimas —
ouvidas no Conselho Tutelar, no Ministério Público e na
Delegacia de Policia — relataram, detalhada, firme e
coerentemente, atos libidinosos a que foram submetidas
pelo apelado.
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

Na mesma ocasião, perante os mesmos órgãos e da
mesma maneira que as vítimas, a genitora destas ratificou
os seus contemporâneos discursos, uma vez ter obtido as
aludidas informações a partir de dialogo ocorrido entre
elas. Vide fls. 18, 21, 25 a 27, 82 a 87 e 96 a 99, referentes
aludidos depoimentos.
Os conselheiros tutelares Etelvino Almeida de Paiva,
Francélia Soares de Andrade, Maria Valdeci Rufino da
Costa e Lailson Farias de Azevedo, que acompanharam e
ouviram, de mais imediato, as vítimas e a mãe delas,
judicialmente, reafirmaram tudo o que foi dito por elas
antes (fls. 154 a 158 e 176).
Inclusive, também em juízo, o médico que examinou as
crianças quando ainda próximos os fatos, Dr. Vicente
Borges da Cunha Filho, confirmou a existência de sinais de
atos libidinosos naquelas e seus depoimentos não foram,
oportunamente, contraditados pela defesa.
É válido transcrever resposta do mencionado profissional
da medicina às perguntas dos advogados do apelado (fl.
175):
Como afirma anteriormente, se cinco dias seria muito para
o exame, muito mais três ou quatro meses depois.
Ambas as menores sofreram abuso sexual, sendo que, na
vagina de F., foi introduzido um objeto pontiagudo e
contundente. O depoente afirma que foi um dedo porque
havia marca de unha na mucosa da vagina de R.
Cinco dias depois, estas marcas de unha estariam
prejudicadas. O depoente assinou o laudo sozinho porque
no momento não havia outro profissional médico no local.
Assim sendo, é válido ressaltar que, quanto à
materialidade delitiva, mesmo desconsiderando o fator
tempo relativo aos laudos periciais válidos presentes nos
autos, não se poder esquecer que nem sempre os delitos
contra a liberdade sexual deixam vestígios (HC 399.421
/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
05/12/2017,
12/12/2017) A prova pericial,
por conseguinte, não é o único meio voltado ao
convencimento correlato.
Valho-me, para tanto, pois, das primeiras palavras das
vítimas e da mãe destas (no Conselho Tutelar, na
Delegacia de Polícia e no Ministério Público) e dos
depoimentos
testemunhais
colhidos
na
fase
de
contraditório e ampla defesa.
No que tange à autoria do delito, com base no mesmo
conjunto probatório apontado acima, não confronto com
qualquer dúvida de se voltar ela ao apelado.
[...]
Nesse contexto, procedente é a denúncia e o pedido
recursal de condenação do apelado J. E. S. A. pelo crime
de atentado violento ao pudor (artigos 214
224, alínea
c/c
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

a, do Código Penal, vigentes à época,
artigo 71, todos
c/c
do Código Penal).
Assim como demonstrado, o Tribunal local fundamentou-se nas
primeiras palavras das vítimas e da mãe destas (no Conselho
Tutelar, na Delegacia de Polícia e no Ministério Público) e nos
depoimentos testemunhais colhidos na fase de contraditório e
ampla defesa, sendo inviável refutar tal conclusão na via
cognitiva do especial.
[...]
Sobre a dosimetria, foi mantida a valoração negativa das
circunstâncias judiciais (conduta social, circunstâncias e
consequências do delito), por entender que o Tribunal de origem
apresentou fundamentação concreta e idônea para cada uma
delas, extrapolando as elementares do tipo penal, conforme
fundamentação da decisão monocrática (fls. 2.368-2.369):
Quanto ao pedido de decote das circunstâncias judiciais:
conduta social, circunstâncias e consequências do delito, extrai-
se do acórdão recorrido (fls. 1.688-1.689):
A conduta social — que compreende o comportamento perante
a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside)
— não há como valorar neutra ou positivamente; porquanto, os
relatos do apelado, em audiência (fls. 1012 a 1015), revelam seu
mau relacionamento com seus filhos e genitoras destes, até
mesmo, com sua mãe e outros familiares a partir do seu enlace
matrimonial com a mãe das vitimas.
(...)
As circunstâncias — atinentes a elementos acidentais não
participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo
de execução) — revelam-se de modo a serem negativadas, pois
o agente, durante a prática dos atos libidinosos contra as
vítimas, ainda as submetia à exposição de vídeos de cunho
erótico. As consequências do delito — alusivas à extensão do
dano decorrente da conduta do agente — valoro como
negativas, porquanto, ele influiu em litígio entre os pais de uma
das vítimas, ocasionando a separação destas (irmãs).
Como se vê, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa
de três circunstâncias judiciais, quais sejam, conduta social,
circunstâncias e consequências do crime, entendendo que
extrapolaram as elementares do tipo penal.
Quanto à conduta social apontou que “os relatos do apelado, em
audiência (fls. 1012 a 1015), revelam seu mau relacionamento
com seus filhos e genitoras destes, até mesmo, com sua mãe e
outros familiares a partir do seu enlace matrimonial com a mãe
das
vitimas”,
fundamentação
considerada
válida
pela
jurisprudência desta Corte.
[...]
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

Quanto às circunstâncias do delito, consignou-se que “revelam-
se de modo a serem negativadas, pois o agente, durante a
prática dos atos libidinosos contra as vítimas, ainda as submetia
à exposição de vídeos de cunho erótico”.
Também se constata a existência de fundamentação concreta e
idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais
reprováveis do modus operandi do crime perpetrado e que não
se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a
majoração da pena-base, uma vez que o recorrente, durante a
prática dos atos libidinosos, ainda obrigava as vítimas a assistir
vídeos pornográficos.
Quanto às consequência afirmou que “e influiu em litígio entre os
pais de uma das vítimas, ocasionando a separação destas
(irmãs).”
Com efeito, “As consequências a serem consideradas para a
fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser
anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da
conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano
produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a
própria vítima ou para a comunidade” (AgRg no HC n. 766.560
/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
12/12/2022,
15/12/2022.
Portanto, não se constata flagrante ilegalidade no aumento da
pena-base, realizado em patamar proporcional e com
fundamentação concreta e não inerente ao tipo penal. Nesse
sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.398.617/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2023
6/10/2023.
Por fim, a fração de
pela continuidade delitiva foi
1/2
devidamente fundamentada, com base no exercício do livre
convencimento motivado do magistrado, considerando-se que
“[...] as ações deste foram contra duas vítimas e, especialmente,
em relação a uma delas, por diversas vezes” (fl. 1.690),
conforme o disposto no
parágrafo único, do CP.
art. 71,
Ainda, registro que não cabe a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.372.869/RS,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgRg no RHC n.
19/3/2024,
22/3/2024;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do
170.844/PE,
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2024,
12/4/2024)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:48
Código de Controle do Documento: f9c43744-0098-470e-ae6b-13b7d09f6953

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0331160-5
AREsp 2.464.506 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001997220088140035 1997220088140035
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J E S DE A
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
ADVOGADA
: EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J E S DE A
ADVOGADOS
: ROBERTO LAURIA - PA007388
RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - PA019573
ADVOGADA
: EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - PA023263
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212449191425845551@
2023/0331160-5 - AREsp 2464506 Petição : 2025/0099959-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:12
Código de Controle do Documento: E6042685-6342-4308-97BF-8150F55A8535